Tribunal: TJDFT
Processo: 0712669-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712669-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON BATISTA VIEIRA AGRAVADO: FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILTON BATISTA VIEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0720375-40.2022.8.07.0001 apresentado pelo ora agravante contra FRANCICO PATRÍCIO GOMES ALENCAR, pela qual indeferido o pedido de penhora de direitos aquisitivos do imóvel Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, Quadra 07, Conj. 10, Lote 23, Altiplano Leste, Brasília/DF. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença movido por WILTON BATISTA VIEIRA em desfavor de FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR, ambos qualificados no processo. Requer a parte autora a penhora dos direitos aquisitivos que o requerido tem sobre o imóvel Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, Quadra 07, Conj. 10, Lote 23, Altiplano Leste, Brasília/DF. Decido. Conforme documento de cessão de direitos de id. 149520500, o requerido não possui direitos aquisitivos sobre o bem, haja vista que não consta como cessionário do referido bem. Soma-se a isso o fato de que, em sua própria inicial da fase de conhecimento, processo n. 0742487-71.2020.8.07.0001, o autor solicitou a rescisão do contrato firmado com o requerido, entre outros motivos, pelo fato deste não ser proprietário do bem. Diante disso, indefiro o pedido. Aguarde-se cumprimento da decisão com força de mandado de id. 150728152. Fica a parte intimada.” – ID 151789260 dos autos n. 0720375-40.2022.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega que “o Agravado exerce a posse do imóvel, não tendo a propriedade do mesmo, em razão de tratar-se de imóvel cuja regularização ainda resta pendente” (ID 45402174, p.5). Afirma que “O agravado em contestação apresentada nos autos da ação 0742487-71.2020.8.07.0001, alega ser o legítimo possuidor e proprietário do imóvel, e anexa aos autos documentos comprobatórios. De modo que, resta comprovado que o Agravado exerce a posse do imóvel localizado no Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, Quadra 07,Conj. 10, Lote 23, Altiplano Leste, Brasília/DF” (ID 45402174, p.5). Sustenta que “Ultrapassada a dúvida sobre a posse e a propriedade do imóvel, insta esclarecer que não há qualquer óbice na penhora de bem pendente de regularização, sendo possível penhorar inclusive de bem que não consta em nome do devedor, há entendimentos neste sentido” (ID 45402174, p.5). Por fim, requer: “1) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. 2) No mérito que seja conhecido e dado provimento ao agravo para reformar a decisão, para que seja determinada a penhora do imóvel localizado no Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, Quadra 07,Conj. 10, Lote 23, Altiplano Leste, Brasília/DF.” (ID 45402174, p.6). Pelo despacho de ID 45429604, agravante intimado para recolher o preparo em dobro; comprovantes do recolhimento juntados em IDs 45538644 e 45538643. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Conforme relatado, o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, Quadra 07, Conj. 10, Lote 23, Altiplano Leste, Brasília/DF. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (proferida em 23/06/2021 – ID 127030445 dos autos de origem – e transitada em julgado em 23/09/2022), proposto em 03/06/2022 por WILTON BATISTA VIEIRA em desfavor de FRANCISCO PATRÍCIO GOMES ALENCAR, para o pagamento do dobro do sinal, decorrente de inadimplemento por parte do promitente vendedor, ora agravado, do instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes para alienação do imóvel Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, Quadra 07, Conj. 10, Lote 23, Altiplano Leste, Brasília/DF. Contra a sentença, o réu, ora agravado, interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pelo Acórdão n. 1379046, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. PAGAMENTO DE SINAL. PREPARO RECOLHIDO EM DOBRO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. CLÁUSULA DE ARRAS. ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Dispõe o § 4o do art. 1.007 do CPC que o Recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa maneira, a bem do dever de cooperação que orienta o processo, foi o Apelante intimado a recolher mais um preparo do recurso, sob pena de não conhecimento da Apelação. Tendo cumprido a determinação supramencionada e regularizado o pressuposto de admissibilidade recursal, o apelante procedeu ao recolhimento na forma dobrada, nos termos da lei de regência, não havendo que se falar em deserção. 2 – A análise da pretensão se deu nos estreitos limites do pedido formulado pelo Autor. Assim, havendo congruência e conformidade entre a postulação e o provimento jurisdicional, revela-se descabida a alegação de que a sentença desbordou dos limites do pedido. 3 – Peculiaridades do caso concreto em que, além de o Requerido adotar conduta diametralmente contrária às preliminares que ventila, não houve deliberação do Magistrado singular no sentido de não promover a conciliação. Em verdade, tendo em vista a experiência do Juiz e a animosidade presente entre as partes, a audiência de conciliação deixou de ser designada, em momento primevo, e, oportunizada às partes a possibilidade de requerê-la, se assim fosse do seu interesse. As partes preferiram, contudo, propugnar o julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355 do Código de Processo Civil. 4 – A valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas que disciplinam a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita não implicam defeito ou nulidade do julgado. Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, vício de motivação/fundamentação ou cerceamento de defesa resultantes das conclusões adotadas na sentença recorrida, contrária aos argumentos do Réu, ora Apelante. 5 – A apresentação de documentos novos em Apelação, que não tenham sido analisados pelo Magistrado na origem, configura supressão de instância. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Não configuradas as hipóteses do dispositivo em questão, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. 6 – Em alusão aos princípios basilares da relação contratual – princípio da obrigatoriedade – as partes estão constritas aos termos da avença, devendo cumprir as obrigações assumidas. Se o Réu recebeu os valores descritos nos autos e se furtou à sua obrigação contratual, trata-se de rescisão por inadimplência do vendedor e, dessa forma, é devida a devolução em dobro do valor pago a título de arras, nos moldes do artigo 418 e 419 do Código Civil e de cláusula contratual expressa, tal qual fixada na sentença. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1379046, 07424877120208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Transcrevo, por oportuno, trecho da fundamentação constante do acórdão: “Lado outro, a escritura pública de cessão de posse acostada no ID Num. 28377472 tão só comprova que o Réu/Apelante é procurador de outorgante cedente do imóvel descrito na inicial. E que, como procurador do outorgante cedente, os direitos sobre a posse do imóvel descrito na inicial foram transferidos a terceira pessoa em fevereiro de 2021. Cediço que o procurador de parte que detém cessão de posse não pode firmar em nome próprio promessa de compra e venda agindo como se o imóvel seu fosse, o que também valida as conclusões firmadas no decisum fustigado.” - sublinhei. Ao se analisar os autos originários da ação de rescisão contratual n. 0742487-71.2020.8.07.0001, verifica-se na Ficha de Cadastramento Imobiliário que consta como proprietário do imóvel o senhor Wander Braz Rufino (ID 28377053 dos autos n. 0742487-71.2020.8.07.0001). E, na escritura pública de cessão de posse sobre lote e sobre acessões, lavrada pelo 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, datada de 1/02/2021, o senhor Wander Braz Rufino e sua esposa Maria Tereza Cavalcante Braz, outorgantes, representados por seu procurador FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR (agravado), cederam e transferiram aos outorgados Dilton Aleixo e sua esposa Maria Aparecida de Oliveira Aleixo todos os direitos, ações, privilégios e garantias em relação ao imóvel Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 07, Conjunto 10, Lote 23 (ID 28377472 dos autos n. 0742487-71.2020.8.07.0001): “SAIBAM quantos esta pública escritura de cessão de posse virem que ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (01/02/2021), nesta Região Administrativa de Brasília, Distrito Federal, neste Serviço Notarial, perante mim, ANTONIA MENDONÇA FEITOSA, Tabeliã Substituta, compareceram como partes entre si, justas e contratadas, a saber: de um lado, como OUTORGANTE(S) CEDENTE(S): WANDER BRAZ RUFINO, filho de Antonio Braz Rufino e Telma Gabriel Rufino, comerciante, portador da CNH no 00415639005-DETRAN/DF e do CPF no 891.477.311-68 e sua esposa MARIA TEREZA CAVALCANTE BRAZ, filha de Delcides Cavalcante de Lima e Zelia da Costa Tavares, comerciante, portadora da CI RG no 4204160-SESP/DF e do CPF no 991.263.461-68, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na QNG 22, Casa 18, Taguatinga Norte, nesta Capital, endereço eletrônico: não declarado, neste ato representado por seu procurador: FRANCISCO PATRÍCIO GOMES ALENCAR, brasileiro, filho de José Alencar Filho e Antonia Gomes Alencar, solteiro, maior, comerciante, portador da CI RG no 1822629 SSP/DF e do CPF no 844.058.211-00, residente e domiciliado na QNG 22, Casa 05, Taguatinga Norte, nesta Capital, endereço eletrônico: não declarado, nos termos da procuração lavrada aos 21/01/2021, às 159/160 do Livro 5789, destas Notas, devidamente aceita pelas partes, cujo traslado fica aqui arquivado. O(as) mandatária(os) declara(m) sob responsabilidade civil e penal, que não ocorreram quaisquer das causas de extinção do mandato, tratadas no art. 682, do Código Civil (Artigo 46, § Único do PGC), daqui por diante denominado(a)(s) simplesmente OUTORGANTE(S); e, de outro lado, como OUTORGADO(A)(S) CESSIONÁRIO(A)(S): DILTON ALEIXO, filho de Daniel Aleixo e Iolanda da Gloria Grillis Aleixo, economista, portador da CNH no 00277442684-DETRAN/DF e do CPF no 070.871.877-91 e sua esposa MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALEIXO, filha de Francisco José de Oliveira e Izaura de Oliveira, aposentada, portadora da CNH no 00618354359-DETRAN/DF e do CPF no 097.172.187-49, brasileiros, casados sob o regime de comunhão universal de bens antes da vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Quadra 07, Conjunto 10, Casa 23, Jardim Botânico, nesta Capital, endereço eletrônico: não declarado, daqui por diante denominado(a)(s) simplesmente OUTORGADO(A)(S). ( ) ORIGEM DA TITULARIDADE DAS BENFEITORIAS: Então, pelo(a)(s) OUTORGANTE(S), na forma como comparece(m), foi-me declarado: que, desde JUNHO DE 2010, vêm mantendo detenção/posse ininterrupta, mansa e pacífica, sem contestação de terceiros, sobre as benfeitorias situadas no imóvel constituído CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRA 07, CONJUNTO 10, LOTE No 23, Distrito Federal, com a área de 600,00 m2, e suas benfeitorias, com sua descrição no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal como sendo: CD MIN CH L SUL QD 7 CJ 10 LT 23, que, os referidos direitos foram havidos por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos datado de 30/0682010; que não existe nenhuma penhora, indisponibilidade, ônus, gravame ou constrição, judicial, extrajudicial ou de qualquer natureza, incidente sobre o(s) direito(s) mencionado(s), nem é(são) este(s) objeto(s) de nenhuma impugnação, recurso judicial ou pendência processual, o que declara(m) sob pena de responsabilidade civil e criminal; que o(s) direito(s) supramencionado(s) não foi(ram) objeto(s) de nenhuma cessão anterior, total ou parcial; que não está(m) em débito para com a Fazenda Pública; que, assim como possui(em) referido(s) direito(s), está(m) justo(s) e contratado(s) com o(a)(s) Outorgado(a)(s) para TOTALMENTE lhe(s) ceder e transferir, como efetivamente cedido(s) e transferido(s) tem, por meio desta escritura e na melhor forma de direito, seja qual for o valor do direito a ser eventualmente reconhecido (em eventual futura regularização da propriedade), o que é feito sem prejuízo a terceiros ou credores, pelo preço certo e ajustado de, R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), pagos em moeda corrente nacional; que assim pago(s) e satisfeito(s), dá(o) plena, rasa, geral e irrevogável quitação, transferindo ao(s) Outorgado(a)(s) todos os direitos, ações, privilégios e garantias em relação ao(s) direito(s) mencionado(s), ( )” - grifos no original; sublinhei. Ainda, confira-se certidão exarada pela Oficiala de Justiça no cumprimento de sentença n. 0720375-40.2022.8.07.0001, em diligência para tentativa de penhora e avaliação de veículo de propriedade do ora agravado, FRANCISCO PATRÍCIO GOMES ALENCAR, realizada no endereço do imóvel referido, no qual foi encontrado o senhor Dilton Aleixo, que é outorgado da escritura pública de cessão de posse: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 25/02/2023 às 08:49, dirigi-me ao CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL, QD 7, CJ 10 LOTE 23 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO BRASÍLIA-DF CEP 71680-621, onde NÃO PROCEDI À REMOÇÃO e AVALIAÇÃO do veículo descrito no mandado, de propriedade de FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR, 844.058.211-00, pois segundo o Sr Dilton Aleixo, CPF 070.871.877-41, o destinatário é o antigo proprietário do imóvel, não sabendo indicar onde encontrá-lo, acreditando que atualmente resida em Taguatinga. Certifico ainda que no momento da diligência não foi possível visualizar o bem objeto da ordem. Pelo qual, devolvo o presente para os devidos fins.” (ID 150569620 dos autos n. 0720375-40.2022.8.07.0001) - sublinhei. Assim, ainda que conste no instrumento particular de promessa de compra e venda, na cláusula primeira, declaração do promitente vendedor, FRANCISCO PATRÍCIO GOMES ALENCAR, de ser legítimo proprietário do imóvel (ID 28377050 dos autos n. 0742487-71.2020.8.07.0001), o ora agravado, na petição inicial da ação de rescisão contratual (ID 28377048 dos autos n. 0742487-71.2020.8.07.0001), alegou: “II.1 – DA RESCISÃO CONTRATUAL O réu descumpriu múltiplas cláusulas contratuais. II.1.A – Cláusula Primeira O réu descumpriu a cláusula primeira pois não é legítimo proprietário do imóvel, conforme se demonstra do IPTU relacionado na cláusula em questão, que neste momento anexa aos autos” Bem delineado, portanto, o que definido na decisão agravada: “o requerido não possui direitos aquisitivos sobre o bem, haja vista que não consta como cessionário do referido bem. Soma-se a isso o fato de que, em sua própria inicial da fase de conhecimento, processo n. 0742487-71.2020.8.07.0001, o autor solicitou a rescisão do contrato firmado com o requerido, entre outros motivos, pelo fato deste não ser proprietário do bem” (ID 151789260 dos autos n. 0720375-40.2022.8.07.0001). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora